Tribunal: STF
Processo: Rcl 41753
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 178):
    HABEAS CORPUS Execução criminal. Indeferimento da progressão antecipada ao regime aberto, da concessão de prisão domiciliar ou da revogação da prisão, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ - Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico - Ausência de ilegalidade manifesta - Ordem não conhecida.
    O reclamante alega, em síntese, que: a) obteve progressão para o regime semiaberto, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária I de Franco da Rocha-SP, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF; b) a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo admitiu que durante a pandemia provocada pelo COVID-19, por determinação do Governador de São Paulo, somente serão transferidos de regime na hipótese de situação emergencial ou por ordem judicial; c) “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ”, devem ser adotados os parâmetros fixados pelo RE 641.320/RS.
    Requer, liminarmente,  “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”.  No mérito, pugna “pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    O Juízo da Execução prestou informações (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 
    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 
    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)
    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.
    No caso concreto, contudo, extrai-se dos autos que: a) o reclamante cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária Franco da Rocha I, unidade prisional compatível com o regime semiaberto, segundo o Juízo da Execução; b) o pedido de progressão antecipada ao regime aberto ou colocação em prisão domiciliar foi indeferido porque o apenado não cumpre os requisitos da Resolução 62/2020 do CNJ (o crime fora praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa; o sentenciado não pertence ao grupo de risco e não há casos confirmados ou suspeitos de COVID-19); c) ainda não foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto.
    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. O apenado não cumpre pena em regime mais gravoso. O que se pretende, na verdade, é a aplicação da Resolução 62/2020 em razão da pandemia da COVID-19, tema que não guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.
    Destarte, a irresignação quanto ao atual cenário sanitário deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente